Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700890-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA ABADIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILDA ABADIA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL forneça o tratamento de hemodiálise e o transporte para submeter-se ao tratamento indicado, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0723326-25.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora